Tribunal: TJDFT
Processo: 0723843-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723843-20.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: LORRAINE NISIGUCHI XAVIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimada a agravante-exequente, nos termos do despacho de id. 14097397, ela informou nos autos a perda do seu interesse recursal (id. 14394897). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora